Tribunal: TJES
Processo: 0001418-60.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001418-60.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO DORDENUNI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que condenou o réu pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal) à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, além de 64 dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. O recurso busca: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal; e (iii) fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada, especialmente quanto à fração de aumento pelas circunstâncias judiciais; e (iii) determinar se é possível a fixação do regime inicial aberto, à luz da nova reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se baseia unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em prova judicial harmônica e robusta, composta por depoimento seguro da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, e confissão extrajudicial do réu, que narrou com detalhes a dinâmica do crime.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova produzidos em juízo (AgRg no AREsp 2035719/SP).

5. A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Auto de Restituição, que atestam a subtração patrimonial e a recuperação parcial do valor.

6. A autoria é evidenciada pela confissão extrajudicial do acusado, que se alinha com o relato da vítima, dando suporte à condenação penal.

7. Quanto à dosimetria, a majoração de 9 meses na pena-base, fundamentada apenas nos maus antecedentes, foi reduzida à fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, nos termos da orientação do STJ, resultando na pena-base de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

8. Na segunda fase, a agravante da multirreincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea, justificando aumento de 1/6, o que fixou a pena intermediária em 1 ano, 7 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa.

9. O regime inicial semiaberto foi mantido em razão da reincidência e da existência de maus antecedentes, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A condenação criminal pode ser fundada em confissão extrajudicial, desde que corroborada por provas produzidas em juízo, como o depoimento firme e coerente da vítima.

2. A majoração da pena-base por maus antecedentes deve respeitar critérios de proporcionalidade, sendo adequada a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.

3. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de regime mais gravoso que o aberto, mesmo que a pena definitiva seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 33, §§ 2º e 3º, e 155; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2035719/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no HC 787.954/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 24.03.2023; Súmula 269/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001418-60.2019.8.08.0049

APELANTE: FABIANO DORDENUNI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
FABIANO DORDENUNI
em face da r. sentença (ID 12064048) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente o pleito acusatório para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos, 15 (quinze) dias de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Em suas razões recursais, ao ID 12634803, o apelante

postula
(i)
sua absolvição, diante da fragilidade do acervo probatório e da insuficiência de provas seguras para sustentar um decreto condenatório, o que demandaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
;
(ii)
a fixação da pena-base no mínimo legal cominado;

e
(iii)
por consequência, a alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto.

Contrarrazões, ao ID 13542202, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14450413, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, que se encontra preso, passo à análise do mérito recursal.

1. Do Pleito Absolutório por Insuficiência Probatória

A defesa do Apelante sustenta, como argumento central para sua insurgência, a tese de que o conjunto probatório amealhado aos autos seria frágil e insuficiente para alicerçar a condenação, pugnando pela aplicação do
in dubio pro reo
.

Contudo, ao proceder a uma análise meticulosa e aprofundada de todos os elementos de convicção coligidos, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, verifico que a pretensão absolutória não encontra guarida. A decisão condenatória proferida pelo Juízo de 1º Grau está solidamente fundamentada em provas concretas e harmônicas, que demonstram, de forma inequívoca, a responsabilidade penal do réu.

A
materialidade
do delito de furto encontra-se devidamente comprovada, não apenas pelo Boletim de Ocorrência nº 39946272 (fls. 07/08), mas também pelo Auto de Apreensão (fl. 17) e pelo Auto de Restituição (fls. 18/19), todos encartados ao ID 12063910, que atestam a subtração patrimonial e a subsequente recuperação de parte do valor.

A
autoria
, de igual modo, exsurge cristalina dos autos, a despeito do esforço argumentativo da combativa defesa.

É de se notar que, em delitos patrimoniais, não raro praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em sintonia com os demais elementos de prova.

No caso em tela, a vítima Suzana Camata Cevolani, sócia do estabelecimento comercial "Frango da Casa", narrou em juízo (mídia de ID 12063910), de forma detalhada e segura, a dinâmica dos fatos. Afirmou que, no dia do ocorrido, o Apelante, pessoa já conhecida da família, adentrou o local e, aproveitando-se de um momento de distração de sua mãe, que se deslocou para buscar o produto solicitado, subtraiu o dinheiro do caixa. A vítima foi categórica ao afirmar que Fabiano foi a única pessoa que esteve no estabelecimento naquele intervalo de tempo, sendo que a falta do dinheiro foi percebida imediatamente após a sua saída.

Este depoimento judicial, colhido sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, não se encontra isolado no caderno processual. Ao contrário, ele é robustecido pela própria confissão extrajudicial do Apelante.

Perante a autoridade policial, o Recorrente admitiu ter praticado o furto, detalhando que, ao chegar ao local e não ser prontamente atendido, dirigiu-se para trás do balcão, teve acesso ao caixa e subtraiu o dinheiro que ali se encontrava, deixando apenas algumas moedas e notas de baixo valor.

É certo que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Todavia, o mesmo dispositivo legal não impede que o julgador utilize tais elementos para formar a sua convicção, desde que corroborados por provas produzidas em juízo.

É exatamente esta a hipótese dos autos: a confissão detalhada na fase policial encontra eco perfeito no depoimento seguro e coerente da vítima em juízo, formando um mosaico probatório coeso e apto a demonstrar a autoria delitiva sem qualquer laivo de dúvida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL- CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que
"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
, no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2035719 SP 2021/0400891-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)
- destaquei

Destarte, o conjunto probatório é robusto, harmônico e convergente, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, que se destina a situações de dúvida intransponível, o que, definitivamente, não é o caso dos autos. A condenação, portanto, deve ser mantida.

2. Da Dosimetria da Pena e do Regime Prisional

Alternativamente, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a exasperação de 09 (nove) meses, com base apenas nos antecedentes, seria desproporcional, e invocando a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena como critério mais justo. Assiste parcial razão ao Apelante.

O processo de individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, exige do julgador uma análise criteriosa e fundamentada de cada fase do cálculo dosimétrico. Na primeira etapa, a fixação da pena-base, o magistrado possui uma discricionariedade juridicamente vinculada às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, 09 (nove) meses acima do mínimo legal. Para tanto, embora mencione
"duas de circunstâncias judiciais desfavoráveis
", valorou negativamente apenas a circunstância judicial dos antecedentes criminais, destacando que o Apelante ostenta condenações definitivas nos autos dos processos nº 0000712-87.2013.8.08.0049 e nº 0002261-98.2014.8.08.0049.

O ponto nodal da controvérsia reside no
quantum
de aumento. A lei não estabelece uma fração matemática para a exasperação da pena-base, o que levou a jurisprudência a buscar critérios que confiram maior racionalidade e proporcionalidade à decisão.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“tem utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, por circunstância judicial desfavorável"
(STJ, AgRg no HC 787.954/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2023, DJe 24/03/2023).

Partindo-se da pena mínima de 01 (um) ano, e somando-se o referido incremento, fixo a nova pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. A pena de multa, guardando a devida proporcionalidade, fica estabelecida em 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da multirreincidência (processos nº 0001210-52.2014.8.08.0049 e nº 0000113-17.2014.8.08.0049). Acolho a fundamentação do Juízo de 1º Grau quanto à preponderância da multirreincidência, que revela maior reprovabilidade e justifica uma exasperação, em detrimento da compensação integral.

Assim, aplicando o aumento de 1/6 da reincidência relativa a uma condenação, estabeleço a pena intermediária em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno a reprimenda definitiva no patamar de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o valor do dia-multa no mínimo legal, conforme fixado na sentença.

3. Do Regime de Cumprimento da Pena

A defesa requer a alteração do regime prisional para o aberto. O pedido, contudo, não comporta acolhimento.

A pena final, ora redimensionada para patamar inferior a 04 (quatro) anos, em tese, autorizaria o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Todavia, o Apelante é reincidente, o que, por si só, obsta a concessão do regime mais brando, conforme a parte final do mesmo dispositivo legal e a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, remanesce a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, o que, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, também justifica a imposição de regime mais gravoso que o cabível em razão da pena aplicada.

Portanto, sendo o réu reincidente e portador de circunstância judicial desfavorável, a manutenção do regime inicial semiaberto é a medida que se impõe, por ser a única compatível com a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DAR
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
e redimensionar a pena definitiva do apelante para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção privativa de liberdade.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Brendow Alves Gama (OAB/ES nº 28.459), no valor de R$ 850 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao apresentar razões recursais, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.